Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-43.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ARRENDADOR E O ARRENDATÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

- O título executivo em pauta preenche os requisitos previstos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/1980 (de 22-9), faltando fundamento à arguida nulidade da certidão de dívida ativa.

- O arrendante e a arrendatária são responsáveis

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ARRENDADOR E O ARRENDATÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

- O título executivo em pauta preenche os requisitos previstos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/1980 (de 22-9), faltando fundamento à arguida nulidade da certidão de dívida ativa.

- O arrendante e a arrendatária são responsáveis solidários pelo pagamento desse tributo (cf. incs. I e XI do art. 6o da mesma Lei 13.296), sem benefício de ordem (cf. § 2o do art. 6o da Lei 13.296; já isso previa a normativa anterior: incs. I e II e p.ún. do art. 4o da Lei local 6.606/1989).

Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000151-43.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1000151-43.2019.8.26.0014 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF –Voto 56.730 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação 1000151-43.2019.8.26.0014
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.730)
Apelante:
Banco Bradesco Financiamento S/A
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O
ARRENDADOR
E
O
ARRENDATÁRIO.
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA ATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
-
O
título
executivo
em
pauta
preenche
os
requisitos previstos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/1980
(de 22-9), faltando fundamento à arguida nulidade da
certidão de dívida ativa.
-
O arrendante e a arrendatária são responsáveis
solidários pelo pagamento desse tributo (cf. incs. I e XI
do art. 6o da mesma Lei 13.296), sem benefício de ordem
(cf. § 2o do art. 6o da Lei 13.296; já isso previa a
normativa anterior: incs. I e II e p.ún. do art. 4o da Lei
local 6.606/1989).
Não provimento do recurso.
RELATÓRIO:
1.
Apela o Banco Bradesco Financiamentos S/A da r.
sentença que rejeitou os embargos opostos contra uma
execução fiscal ajuizada pela Fazenda pública paulista com o
fim de cobrar débitos de Ipva consubstanciados nas Certidões
de Dívida Ativa 1.231.695.291, 1.239.973.156, 1.239.973.856,
1.239.974.266, 1.239.974.955, 1.239.976.142, 1.239.977.785,

AC 1000151-43.2019.8.26.0014 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF –Voto 56.730 -3
1.239.979.450, 1.239.979.740, 1.239.981.423, 1.239.982.077,
1.239.982.733, 1.239.984.886, 1.239.988.760, 1.239.989.904,
1.239.990.011, 1.239.991.376, 1.239.996.605, 1.239.997.215,
1.239.999.979, 1.240.000.254, 1.240.001.053, 1.240.003.530,
1.240.005.449, 1.240.009.112, 1.240.010.908, 1.240.014.081,
1.240.014.592, 1.240.173.067, 1.240.173.567, 1.240.175.732,
1.240.179.861, 1.240.181.723, 1.240.182.288, 1.240.184.142,
1.240.189.237, 1.240.191.687, 1.240.194.251, 1.240.197.237,
1.240.200.804, 1.240.202.968, 1.240.825.532, 1.240.832.611,
1.240.838.093, 1.240.849.879, 1.240.857.324, 1.242.254.392,
1.246.211.087,
1.246.702.284
e
1.253.471.610
(e-págs
124-79).
Sustenta a apelante, em resumo, sua ilegitimidade
passiva ad causam, uma vez que os automóveis em questão
foram objeto de arrendamento mercantil e a nulidade das
certidões de dívida ativa por inobservância dos requisitos
estabelecidos nos §§ 5o e 6o do art. 2o da Lei 6.830/1980 (e-
págs. 244-58).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 17 de agosto de 2020 (e-pág. 266).
VOTO:
2.
O Banco arrendante e os arrendatários indicados nas
certidões de dívida ativa são responsáveis solidários pelo
pagamento desse tributo (cf. incs. I e XI do art. 6o da Lei
13.296), sem benefício de ordem (cf. § 2o do art. 6o da Lei
13.296; já isso previa a normativa anterior: incs. I e II e p.ún.
do art. 4o da Lei local 6.606/1989, de 2-12).
É que o arrendante é possuidor indireto do bem

AC 1000151-43.2019.8.26.0014 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF –Voto 56.730 -4
arrendado e preserva sua propriedade até o final do ajuste.
3.
Invoca-se aqui o amparo de sólida jurisprudência
cônsona do STJ: causa brevitatis, vid. EDcl no AREsp 207.349,
j. 2-10-2012; AgR no REsp 1.066.584, j. 16-3-2010; REsp
744.308, j. 12-8-2008; REsp 868.246, j. 28-11-2006; AgR no
AREsp 617.730, j. 3-2-2015; AgR no REsp 1.492.791, j.
9-12-2014; AgR no AREsp 593.074, j. 4-12-2014, AgInt no
AREsp 1.093.080, j. 3-4-2018.
4.
No mais, dispõe os § 5o e 6o do art. 2o da Lei
6.830/1980 (de 22-9) serem requisitos da certidão de dívida
ativa:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e sempre
que conhecido, o domicílio ou residência de um e de
outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo
inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais
encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou
contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita
à atualização monetária, bem como o respectivo
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de
Dívida Ativa, e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de
infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
Os títulos executivos em pauta preenchem, portanto, os
requisitos acima mencionados, não havendo fundamento para
a alegada nulidade.

AC 1000151-43.2019.8.26.0014 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF –Voto 56.730 -5
Não custa dizer que o rol do § 5o do art. 2o da Lei
6.830/1980, contendo os requisitos da certidão de dívida ativa
tem o fim de coibir o Estado quanto a cobranças arbitrárias de
valores, evadindo que se dificulte a compreensão do suposto
devedor a respeito do que lhe está sendo exigido, em
detrimento do exercício de defesa.
De modo que a falta desses requisitos, não observada
na espécie, só leva à nulidade do título quando lhe torne
dificultosa a impugnação. Não havendo sacrifício à ampla
defesa e ao contraditório, deve reconhecer-se hígida a
certidão, atendendo-se à indisponibilidade dos interesses
públicos que alberga.
Para mais, não custa dizer, o Ipva é imposto sujeito a
lançamento de ofício, e tendo em conta a periodicidade anual
do fato gerador desse tributo, é comum sua recolha
diretamente pelo contribuinte, com valores e em prazos
definidos pela Administração pública (cf. OLIVEIRA, José
Jayme de Macêdo. Impostos estaduais. São Paulo: Saraiva,
2009, p. 363).
5.
Observa-se, por fim, em ordem ao prequestionamento
indispensável ao recurso especial e ao recurso extraordinário,
que todos os preceitos referidos nos autos se encontram,
quodammodo, albergados nas questões decididas.
Não custa, todavia, a fim de evitar recursos acaso
marginados da economia processual, que o julgado não ofende
as normas dos arts. 2o, §§ 5o e 6o da Lei 6.830/1980, 202,
inciso II do Código tributário nacional.
DO EXPOSTO, pelo meu voto, nega-se provimento ao
apelo interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S/A,

AC 1000151-43.2019.8.26.0014 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF –Voto 56.730 -6
mantendo a r. sentença proferida nos autos 1000151-43.2019
da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São
Paulo.
Majoram-se os honorários advocatícios em 1% sobre o
percentual já fixado em primeiro grau, nos termos do § 11 do
art. 85 do Código de processo civil.
É como voto.
Eventual inconformismo em relação ao decidido será
objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no caso de
objeção quanto a essa modalidade de julgamento, manifestar
sua discordância no momento da interposição de recursos.
Des. RICARDO DIP -relator